Tribunal: STF
Processo: Rcl 68261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICIADO. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Inco Engenharia Ltda., em face de decisão proferida pela 14ª Vara do Trabalho de Recife/PE, nos autos do processo nº 0001133-52.2017.5.06.0014.
 
    2. A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado ignorou os comandos desta Suprema Corte constantes da ADC nº 58/DF e da ADC nº 59/DF, segundo os quais, nas condenações judiciais trabalhistas, há incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
  
    3. Relata que, “no caso em questão, a sentença de mérito proferida em 19/12/2019, frente ao dispositivo, que é parte do comando sentencial que faz coisa julgada, é notório que não houve aplicação de qualquer índice de correção de forma criteriosa”. Todavia, informa que teve seu apelo, em sede de Exceção de Pré-Executividade, não acatado pelo Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Recife/PE, quanto à correção do débito trabalhista. 

    4. Ressalta que, no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral. Isto é, determinou-se a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)”.
   
    5. Defende, assim, que “a aplicação da nova norma de atualização dos débitos trabalhistas, portanto, não contemplou, repita-se, a forma estabelecida no ato reclamado”.

    6. Requer a concessão de provimento liminar para que seja determinado o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório. 
 
Decido.
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, cujas ementas transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

“Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” 
(ADC nº 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).

    12.   Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.

    13. In casu, a 14ª Vara do Trabalho do Recife/PE assim decidiu, ao analisar a Exceção de Pré-Executividade oposta pela reclamante, quanto aos juros e correção monetária (e-doc. 24. p. 2; grifos e destaques acrescidos):

“(...) Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela executada INCO ENGENHARIA LTDA através do Id. 5637196. 
Pugna a parte excipiente pela suspensão do feito em face do tema 1232 do STF. Subsidiariamente, sustenta que deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a consequente exclusão da empresa por ser parte ilegítima, bem como requer a adequação dos cálculos ao julgamento das ADCs 58 e 59 do STF. 
Eis a síntese. Passo a analisar. 
A exceção é meio de defesa incidental, onde o executado, munido de prova documental inquestionável, através de uma simples petição nos próprios autos da ação de execução, independente da interposição de Embargos e da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra seu ofício de reconhecer as nulidades que atingem o processo, regularizando-o ou extinguindo-o, assegurando ao executado de boa-fé o direito de não ter seu patrimônio afetado por um processo eivado de vícios e eminentemente nulo. 
No caso em apreço, não vislumbro qualquer nulidade do título executivo. 
Isto porque a redirecionamento da execução se deu no dia 30/09 /2022 (Id. 0479e91) fundamentado na responsabilidade contratual solidária das empresas que fazem parte do consórcio executado, vide contrato social de Id. 5d7ef2a. 
Não há que se falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo solidariamente pelas dívidas, por expressa disposição contratual e nos termos do art. 278 da Lei 6.404/1976.
(...)
Registre-se, por oportuno, que o Tema 1232 já foi julgado e foi determinado o levantamento da suspensão nacional dos feitos. 
Quanto o pedido de adequação dos cálculos à forma estabelecida no julgamento das ADCs 58 e 59, importa salientar que a discussão que pretende travar o excipiente é matéria a ser conhecida por meio de embargos. 
Ante o exposto, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por  INCO ENGENHARIA LTDA, nos termos da fundamentação supra.”

    14. Como se vê dos trechos acima transcritos, a decisão proferida pelo Juízo reclamado não negou aplicação aos critérios estabelecidos no âmbito dos paradigmas, apenas pontuou a inadequação da via processual eleita, registrando “que a discussão que pretende travar o excipiente é matéria a ser conhecida por meio de embargos”.


    15. Bem vistas as coisas, o que fez a autoridade reclamada foi, tão somente, salientar que a discussão apontada pela reclamante mediante Exceção de Pré-Executividade, quanto aos juros e correção monetária aplicáveis ao título executivo, deve ser travada no momento adequado, via embargos à execução.   

    16. Nesse contexto, inexistindo violação ao entendimento fixado pela Corte Suprema nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, é forçoso concluir pela inexistência de identidade material ou estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o do paradigma que se reputa violado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 58.320-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos).
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 
1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 
3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 45.947/RS-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58). 
2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 52.286-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 21/06/2022).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator